Tribunal: TJMT
Processo: 1033249-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033249-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHONNY FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.281.821-67 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva
à
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JHONNY FERNANDES DA SILVA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
improcedente
o feito
com
resolução do mérito,
nos termos do inciso I do artigo 485 do CPC/15, c
ondenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa
, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(ID 207447191)
.

Em suas razões recursais (ID
207447192
), a parte apelante alega
que erroneamente o juízo condutor do feito entendeu que o autor foi contumaz em relação as diligências judiciais, especificamente a realização da perícia médica judicial.

Aduz que a jurisprudência dominante entende que diante do caráter personalíssimo da perícia impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador via
DJe
.

Sustenta que consta no AR juntado aos autos a informação não procurado, o que demonstra que o autor não foi
intimado
pessoalmente para
ter ciência inequívoca de que deveria comparecer à perícia médica.

Assevera que a inocorrência da intimação pessoal da parte autora para o dia, local e horário da perícia configura cerceamento de defesa, já que a respectiva intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.

Aduz
,
ainda, que
o não comparecimento à perícia acarreta a extinção do processo, mas não a improcedência da demanda, pois isso seria o mesmo que vedar o acesso ao Poder Judiciário
.

Assim,
requer seja anulada a sentença com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora para comparecimento na perícia médica a ser redesignada.

Alternativamente, requer a
reforma da sentença de improcedência para extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
207447194
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JHONNY FERNANDES DA SILVA
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em
03/03/2020
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID
207444331
e ID
207444336
).

Em sua inicial
(ID
207444315
)
, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no montante
equivalente ao grau da invalidez a ser
apurad
a
na perícia,
b
em como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente os pedidos formulados na inicial,
nos termos já relatados
.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere
à
imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e
a impossibilidade de julgamento improcedente da demanda
.

H
á que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente
a
extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial
,
houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera
(
ID
207444341
).

Na sequência foi apresentada a contestação no ID
207444348
e a impugnação à contestação no ID
207447156
.

Posteriormente o feito foi saneado, sendo nomead
o

o perito
judicial
, fixado os honorários periciais
e designada
a realização da
perícia médica
com apresentação do laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias após
o início do trabalho
(ID
207447161
).

As partes foram devidamente intimadas da perícia médica judicial designada para o dia
28/09/2022
às
08
h00, conforme ID
207447171

e ID
207447172
, havendo inclusive a determinação de intimação pessoal da parte autora, conforme documento de ID
207447173
.

No entanto, verifica-se que a parte autora não compareceu para realização da perícia designada pelo juízo, conforme informado pelo perito judicial (ID
207447176
).

Ocorre que apesar de enviado o mandado de intimação via AR ao endereço informado nos autos não foi possível proceder a entrega
, conforme imagem abaixo (ID
207447173
).

Diante do retorno do AR foi determinada intimação da parte autora para se manifestar e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias (ID
207447174
).

Na manifestação de ID
207447175
,

o causídico da parte autora informou
que a parte autora estava ausente da comarca na época do agendamento, não tendo tempo hábil para retornar, requerendo ao final o reagendamento da perícia e a inclusão do feito na pauta de audiências de conciliação para tentativa de acordo.

Diante da manifestação da parte autora
,
foi designada nova data para realização da perícia, a qual foi agendada para o dia 10/10/2023 às 08h00min,
na Clínica ORTOPMT – Serviços Médicos, situada no endereço: Avenida das Flores, N° 945, 16° andar, Sala 1.605, Edifício
SBMedical
(ID
207447180
), tendo ocorrido assim a intimação das partes na pessoa dos seus advogados, bem como a intimação pessoal da parte autora (ID
207447181
e ID
207447182
).

No entanto, o autor deixou de comparecer à perícia médica
,
o que foi informado pelo perito judicial no ID
207447185
.

No ID
207447183
,
o oficial de justiça juntou aos autos certidão comunicando que se dirigiu ao endereço descrito nos autos, m
a
s lá estando não foi possível proceder a intimação do autor, conforme imagem abaixo.

Novamente houve a intimação d
a
parte autora para justificar a sua ausência à perícia designada (ID
207447186
), sendo acostada aos autos manifestação do autor pelo prosseguimento do feito com reagendamento da perícia (ID
207447187
).

Para tanto a parte autora foi intimada para trazer aos autos o endereço atualizado já que todas as tentativas de intimação no endereço declinado nos autos restaram infrutíferas (ID
207447188
).

Ocorre que houve o decurso de prazo sem que fosse acostado juntado aos autos manifestação da parte autora comunicando o endereço atualizado, assim como não houve manifestação alguma, o que restou devidamente certificado no ID
207447189
.

Na sequência
,
sobreveio a sentença de improcedência com resolução do mérito (ID
207447190
) contra a qual recorre o autor.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que o endereço indicado pelo causídico para intimação da parte autora corresponde
ao mesmo endereço em que efetivada a diligência pelo oficial de justiça, qual seja,
Rua Palmeiras Brancas, casa 4, quadra 02, no Bairro JD. Dos Ipês, na

cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, Cep 78.000-000
(ID
207444315
).

A título exemplificativo
,
segue abaixo colacionado
trecho d
a petiç
ão

inicial (ID
207444315
).

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos
,
não há que se falar em nulidade da sentença, pois evidente que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(
g.n
.).

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência, somada
à
ausência de manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito
após o decurso do prazo concedido pelo juízo condutor do feito
leva
à
extinção do processo sem resolução do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida em parte para reformar a sentença de improcedência uma vez que
na hipótese o autor deixou de promover os atos e as diligências que lhe
incumbia o que
acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Se a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.
-”
(N.U 1052940-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO –, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024